Tribunal: TJSP
Processo: 1038347-57.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME – 1. O impetrante, pessoa com deficiência física, obteve isenção de IPI, ICMS e IPVA sobre veículo adquirido em 30.05.2020. Ao tentar alienar o bem, foi informado de restrição para venda, exigindo recolhimento de ICMS se o período for inferior a 4 anos. Alega que o veículo poderia

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME – 1. O impetrante, pessoa com deficiência física, obteve isenção de IPI, ICMS e IPVA sobre veículo adquirido em 30.05.2020. Ao tentar alienar o bem, foi informado de restrição para venda, exigindo recolhimento de ICMS se o período for inferior a 4 anos. Alega que o veículo poderia ser alienado após 2 anos, conforme legislação vigente à época da aquisição, e que o Decreto Estadual no 65.259/2020, que alterou o prazo para 4 anos, não poderia retroagir. Requer a retirada da restrição tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Decreto Estadual no 65.259/2020 pode retroagir para alcançar veículos adquiridos antes de sua vigência, alterando o prazo de isenção de ICMS de 2 para 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. O Convênio CONFAZ no 38/2012, vigente à época da aquisição, permitia a isenção do ICMS com prazo de 2 anos. 4. O Decreto Estadual no 65.259/2020 não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos sob a legislação anterior, em respeito aos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE - 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A norma que altera o prazo de isenção de ICMS não pode retroagir para alcançar aquisições anteriores à sua vigência. 2. A segurança jurídica e a irretroatividade da lei devem ser respeitadas.
LEGISLAÇÃO CITADA: CF/1988, art. 150, III, "a". Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o. Decreto Estadual no 65.259/2020. Convênio CONFAZ no 38/2012.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJSP, Apelação no 1064776-95.2021.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 04.03.2022. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1064309-19.2021.8.26.0053, Rel. Maria Laura Tavares, j. 11.02.2022. TJSP, Apelação Cível 1001514-81.2020.8.26.0062, Rel. Ricardo Feitosa, j. 07.02.2022. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1027298-52.2021.8.26.0506; Rel. Sidney Romano dos Reis. TJSP. Apelação / Remessa Necessária 1038933-14.2021.8.26.0576; Rel. Ferreira Rodrigues. TJSP. Apelação Cível 1008450-17.2021.8.26.0506; Rel. Paulo Barcellos Gatti.